Tribunal: TJSP
Processo: 1060913-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de Prestação de Serviços Médicos. Devedora que glosou alguns dos valores apresentados pela empresa-credora. Ainda que se admita a tempestividade dos recursos às glosas ofertados pela credora, uma vez contestados alguns dos serviços alegadamente prestados, prevê o contrato que a cobrança deve ser suspensa. Ausência de comprovação da prestação integral dos serviços

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de Prestação de Serviços Médicos. Devedora que glosou alguns dos valores apresentados pela empresa-credora. Ainda que se admita a tempestividade dos recursos às glosas ofertados pela credora, uma vez contestados alguns dos serviços alegadamente prestados, prevê o contrato que a cobrança deve ser suspensa. Ausência de comprovação da prestação integral dos serviços pela exequente. Falta de higidez das duplicatas. Sentença de procedência dos embargos à execução mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1060913-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLINISUL SERVIÇO
MÉDICO DA ZONA SUL LTDA S/C, é apelado AMENO ASSISTÊNCIA MÉDICA
S/S LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20511
Apelação no 1060913-92.2018.8.26.0100
Apelantes: CLINISUL SERVIÇO MÉDICO DA ZONA SUL
LTDA S/C
Apelado: AMENO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA
Comarca: SÃO PAULO
Juiz Sentenciante: LEILA HASSEM DA PONTE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de Prestação de
Serviços Médicos. Devedora que glosou alguns dos
valores apresentados pela empresa-credora. Ainda que se
admita a tempestividade dos recursos às glosas ofertados
pela credora, uma vez contestados alguns dos serviços
alegadamente prestados, prevê o contrato que a cobrança
deve ser suspensa. Ausência de comprovação da
prestação integral dos serviços pela exequente. Falta de
higidez das duplicatas. Sentença de procedência dos
embargos à execução mantida. Apelo desprovido.
AMENO
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
S/S
LTDA.
apresentou embargos à execução contra CLINISUL SERVIÇO
MÉDICO DA ZONA SUL LTDA, alegando, preliminarmente, a
carência da ação de execução. Informa que os protestos e
contas médicas não podem ser considerados provas hábeis
para propositura da execução, já que inexiste nos autos
documentos que lastreiem os protestos e as contas médicas.
No mérito, informa que firmou junto a embargada contrato de
prestação de serviços médicos em abril/2017 e verificou que
nas contas médicas apresentadas pela embargada haviam
atendimentos que não foram prestados, atendimentos não
caracterizados como urgente, atendimentos não autorizados e
atendimentos cobrados de forma equivocada e em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o contrato. Defende que em caso de glosa médica, o
prestador possui trinta dias para apresentar ao operador de
saúde o recurso correspondente, o que não ocorreu. Ante a
concordância tácita, não há o que se falar em cobrança dos
valores das glosas médicas de R$ 51.200,00. Esclarece que o
montante de R$ 56.350,00, tido como incontroverso entre as
partes, não foi quitado, pois a embargada deixou de realizar a
emissão de novos títulos de crédito com o correto valor a ser
pago. Defende que, uma vez que os títulos apresentaram
valores incorretos, passaram a ser ilíquidos e, portanto,
inexigíveis. Por fim, requer a procedência dos embargos.
A sentença de fls. 277/281, declarada a fls.
291/292 julgou parcialmente procedentes os embargos, para
reconhecer o excesso de execução, apenas no que concerne à
inclusão dos valores glosados, no total de R$ 51.200,00,
decretando a extinção do feito.
Apela o embargado. Aduz que, ao apresentar a
impugnação aos embargos, trouxe documentos relativos aos
recursos de glosa apresentados pela executada, comprovando
que as alegações de glosa estavam incorretas. Demonstrou
que os valores cobrados são legítimos, e que as glosas foram
contestadas e os recursos foram tempestivos, já que a glosa
foi recebida em 19/10/2017 e o recurso apresentado em
23/11/2017, ou seja, no prazo correspondente a 30 dias
úteis, a partir do recebimento da carta de glosa pela
apelante, e não da emissão do relatório. Observa que a data a
ser considerara para fins de contagem do primeiro recurso da
glosa (fls. 224) é a do recebimento da carta, ocorrida em
19/10/2017; a data a ser considerada para a contagem do
segundo recurso de glosa (fls. 236) é o recebimento da carta,
ocorrida em 06/11/2017; e, a data a ser considerada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contagem do recurso de glosa de fls. 246 é o do recebimento,
ocorrido em 17/11/2017. Pontua inexistir erro material com
relação à data do documento de fls. 224. Pois, em todas as
cartas de glosa, a data do recebimento acompanha
assinatura, o que confirma a tempestividade dos recursos.
Pede a reforma da sentença, para o prosseguimento da
execução pelo valor total da dívida.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Cuida na origem de execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas no valor de R$
108.420,83.
As duplicatas que embasam a execução foram
emitidas em decorrência da prestação de serviços médico-
hospitalares prestados pela CLINISUL aos beneficiários do
plano de
saúde-embargante,
por
força
do
Contrato de
Prestação de Serviços Médicos (fls. 92 e seguintes).
A embargante-executada, em seus embargos à
execução, alega que parte das contas médicas apresentadas
pela exequente seria indevida em razão de ter havido glosa de
alguns valores (não pagamento por parte das operadoras de
plano de saúde, de valores questionáveis contratualmente,
referentes a atendimentos, medicamentos, materiais ou taxas
cobradas
pelas
empresas
prestadoras

hospitais,
laboratórios, clínicas, entre outros - e profissionais liberais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão de falta de documentação adequada, incorreção dos
valores cobrados, entre outras).
Ou
seja,
assinala
que
as
contas
médicas
apresentadas pela exequente haviam (a) atendimentos não
prestados aos beneficiários; (b) atendimentos não caracterizados como urgência; (c) atendimentos não
realizados; (d) atendimentos cobrados equivocadamente e em
desacordo com o contrato.
Apresentou a seguinte tabela, referente às glosas
realizadas (fls. 08):
Respeitadas
as
alegações
deduzidas
pela
exequente-apelante, a prova produzida nos autos autoriza
concluir ser a versão defendida pela embargante, de que não
são líquidos todos os valores cobrados pela exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossímil.
O parágrafo terceiro da cláusula sétima prevê: “A
CONTRATANTE não estando de acordo com os valores
cobrados, encaminhará carta de glosa ao CONTRATADO, no
prazo de 30 (trinta) dias úteis do recebimento da fatura.
Havendo
discordância
do
CONTRATADO,
a
mesma
providenciará recurso de glosa no prazo de 30 (trinta) dias
úteis do recebimento da missiva.” (fls. 95, gn).
O parágrafo 4o do mesmo dispositivo contratual
estabelece que, “Acordando as partes com referência aos
valores glosados, as divergências serão deduzidas na próxima
fatura; caso contrário, os valores glosados permanecerão
suspensos.”
Houve apresentação de recurso pela embargada-
exequente, ora apelante, isso é incontroverso.
Ainda
que
se
admita
a
tempestividade
das
impugnações às glosas ofertadas pela exequente-embargante,
verifica-se que a empresa devedora, AMENO, deles discordou
expressamente (fls. 224, 236 e 246), com especificação de
cada um dos motivos para tanto, destacando-se divergência
na data do atendimento, ausência de guia de autorização,
atendimento não caracterizado como urgência ou emergência,
dentre outros.
Cabia à empresa credora demonstrar que cumpriu satisfatoriamente o contrato de prestação de
serviços, e, via de consequência, a higidez das duplicatas.
Não o fez.
Sobre
serem
as
duplicatas
mercantis
título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causal, para cuja emissão depende da prova da compra e
venda mercantil e/ou da prestação de serviço, dessume-se
que as duplicatas executadas ressentem-se de liquidez e
eficácia.
Pois,
diante
do
impasse,
subsistindo
as
divergências entre as partes, os valores glosados ficam
suspensos; vale dizer, não podem ser objeto de cobrança e/ou
execução. Cabe ao prestador de serviço, por meio
processual próprio, demonstrar que as glosas estariam
incorretas, fazendo prova, em relação a cada qual, da
prestação do serviço e/ou da efetiva compra e venda
mercantil.
Paradoxal
o
ajuizamento
da
execução
pela
CLINISUL, sob a pretensa alegação de que os serviços tenham
sido prestados a contento, e aceitos, sem ressalva, pela
empresa devedora.
A controvérsia dos valores glosados só pode ser
dirimida em sede própria, motivo pelo qual a sentença
monocrática
deve
ser
mantida,
observando-se
que
'a
embargante comprovou os fatos constitutivos de seu direito,
decorrente da comprovação da glosa e não concordância com o
recurso de glosa apresentado pela embargada, há de ser
reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 51.200,00.'
(fls. 280 trecho da sentença); certo que, em relação ao valor
incontroverso (R$ 56.350,00), deve a credora emitir boleto no
valor respectivo, para possibilitar o pagamento.
Ficam majorados os honorários de advogado para
15% sobre o valor reconhecido como excesso (R$ 51.200,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que,
tratando-se
de
prequestionamento
torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o
do Novo Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator